Tribunal: TJBA
Processo: 8032710-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8032710-48.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ITAPETINGA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001698-26.2025.8.05.0126 PACIENTE: KAIO SILVA LACERDA IMPETRANTE: LUCILENE BENTO DIAS, SIMONE BARBOSA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. TRATAMENTO PROCESSUAL DESIGUAL ENTRE CORRÉUS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Kaio Silva Lacerda, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema; (ii) verificar se houve violação ao princípio da isonomia na manutenção da prisão do paciente, quando os corréus foram beneficiados com liberdade provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de negativa de autoria não comporta análise em sede de habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita. 4. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é genérica, sem apresentar elementos concretos específicos ao caso. 5. O tratamento desigual conferido ao paciente em relação aos corréus, que se encontravam na mesma situação fática e foram postos em liberdade, caracteriza afronta ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF/88) e art. 580 do CPP. 6. O paciente é tecnicamente primário, sem registros de antecedentes criminais ou outras ações penais em curso, não havendo nos autos qualquer indicativo de que sua liberdade represente risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 7. A imposição da prisão preventiva, nessas circunstâncias, mostra-se desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I e IV, do CPP. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8032710-48.2025.8.05.0000, da comarca de Itapetinga, em que figura como paciente Kaio Silva Lacerda e impetrantes as advogadas Simone Barbosa Santos e Lucilene Bento Dias. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8032710-48.2025.8.05.0000)